Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcelo Cordeiro Parpinelli em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Frederico de Almeida Nunes –, rejeitara a impugnação que aviara, e, outrossim, indeferira o pedido de gratuidade de justiça que postulara. Segundo o provimento guerreado, as matérias suscitadas no incidente encontram-se preclusas, porquanto trata-se de mera repetição de argumentos já apreciados. Pontuara o julgado, outrossim, que a renda do agravante é acima da média da população do Distrito Federal, não sobejando possível a concessão do beneplácito que postulara. Alfim, determinara o juiz a intimação do agravado para coligir aos autos planilha atualizada do crédito executado para posterior desbloqueio das contas do agravante, se o caso. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja disponibilizada em favor do agravado apenas a quantia de R$4.150,32 (quatro mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), sem o incremento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o provimento arrostado “apresenta uma teratológica marcha processual, pois não obedece os prazos e momentos processuais, não há lógica processual e ainda há decisões que se contradizem, isso em todo o processo. A decisão guerreada vem no sentido de ter o chamamento dos autos à ordem e ter o executado o seu direito de defesa garantido[1].” Sustentara que, em momento algum, se opusera ao pagamento do crédito executado, contudo, entende que há manifesto excesso de execução. Esclarecera que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, indicando a quantia de R$4.150,32 (quatro mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos) omo o crédito que o assiste. Pontuara que fora intimado, na pessoa de seu advogado, sobre o cumprimento de sentença, e, durante o curso do prazo processual para formular impugnação, fora bloqueada, via sistema Sisbajud, a quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) em conta bancária de sua titularidade. Mencionara que, mesmo diante da penhora de valor superior ao crédito executado, determinara o Juízo a inscrição de seu nome no cadastro de maus pagadores (Serasa, SPC e SCPC), o que configurara uma “situação extremamente absurda[2].” Registrara que, no mesmo dia em que postulara o desbloqueio do valor superior ao crédito executado, o agravado apresentara planilha de cálculos acrescendo ao débito exequendo o importe correspondente à multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. Informara que, de sua parte, aviara impugnação postulando a concessão dos benefícios da justiça gratuita e apontando excesso de execução decorrente do equívoco no termo inicial da incidência da atualização monetária do crédito executado e do cômputo indevido dos encargos do artigo 523, §1o do estatuto processual, a despeito do bloqueio da integralidade da dívida. Ressaltara que, em seguida, adviera o decisório arrostado, que cingira-se a rejeitar a impugnação que aviara e a indeferir o pedido de gratuidade de justiça que postulara. Defendera que, na hipótese, há erros gritantes e a marcha processual não fora respeitada, pois (i) suas contas bancárias foram bloqueadas no curso do prazo para formular impugnação; (ii) seu nome fora incluído no Serasa mesmo diante da penhora da integralidade do crédito executado; (iii) fora determinado o incremento do crédito executado com os encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual, mesmo após a penhora da integralidade do débito exequendo; (iv) a atualização monetária do crédito executado ocorrera desde a data do ajuizamento da ação, ao invés da data da decisão que arbitrara os honorários advocatícios. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcelo Cordeiro Parpinelli em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Frederico de Almeida Nunes –, rejeitara a impugnação que aviara, e, outrossim, indeferira o pedido de gratuidade de justiça que postulara. Segundo o provimento guerreado, as matérias suscitadas no incidente encontram-se preclusas, porquanto trata-se de mera repetição de argumentos já apreciados. Pontuara o julgado, outrossim, que a renda do agravante é acima da média da população do Distrito Federal, não sobejando possível a concessão do beneplácito que postulara. Alfim, determinara o juiz a intimação do agravado para coligir aos autos planilha atualizada do crédito executado para posterior desbloqueio das contas do agravante, se o caso. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja disponibilizada em favor do agravado apenas a quantia de R$4.150,32 (quatro mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), sem o incremento da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual. De acordo com o aduzido, o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante cinge-se à aferição da subsistência de excesso de execução e penhora, porquanto a decisão agravada, dentre outras medidas, rejeitara a impugnação que aviara o agravante, sob o fundamento de que as matérias suscitadas no incidente encontram-se preclusas, porquanto trata-se de mera repetição de argumentos já apreciados. Consoante pontuado, sustentara o agravante, em suma, a nulidade do decisório guerreado, porquanto o curso processual não tramitara sob as balizas legais do princípio dispositivo e da ampla defesa, tendo em vista que: (i) suas contas bancárias foram bloqueadas no curso do prazo para formular impugnação; (ii) seu nome fora incluído no Serasa mesmo diante da penhora da integralidade do crédito executado; (iii) fora determinado o incremento do crédito executado com encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual, mesmo após a penhora da integralidade do débito exequendo; (iv) a atualização monetária do crédito executado ocorrera desde a data do ajuizamento da ação, quando deveria ser atualizado da data da decisão que arbitrara os honorários advocatícios. Assim pautado o objeto do agravo, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, infere-se que, constituído o título executivo judicial, fora deflagrado em desfavor do agravante cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito que lhe restara imputado a título de honorários advocatícios de sucumbência. Com efeito, indicara o agravado o valor do crédito executado em R$4.150,32 (quatro mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos)[3]. Diante da dificuldade na intimação pessoal do agravante[4], determinara o Juízo sua intimação na pessoa de seu advogado, ocasião em que determinara a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud visando a apuração de numerário de titularidade do agravante[5]. Antes mesmo da aludida intimação, o agravante comparecera espontaneamente ao cumprimento de sentença e formulara impugnação[6] apontando excesso de execução no valor de R$673,93 (seiscentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), decorrente do equívoco no termo inicial para o cômputo dos juros moratórios e da atualização monetária, postulando, ainda, os benefícios da justiça gratuita. O Juízo, de sua vez, intimara o agravante para coligir os três últimos comprovantes de rendimentos, determinando, ademais, a intimação do agravado para manifestar-se sobre a impugnação[7]. Durante esse interregno, comparecera o agravante aos autos do cumprimento de sentença informando o bloqueio da quantia de R$9.000,00 (nove mil reais) em conta bancária de sua titularidade, postulando o desbloqueio de suas contas[8]. Aludido pedido fora indeferido nos seguintes termos, confira-se[9]: “Indefiro o requerimento de ID 122795965, tendo em vista o que restou decidido em decisão ID 122119756 para que fosse realizada a busca de valores via SISBAJUD. Além do mais, não consta nos autos a certidão do bloqueio referenciada em petição, da parte executada, de ID 122795965. Aguarde-se o prazo estabelecido para a parte autora se manifestar a respeito da impugnação apresentada em ID 122487878. I.” O agravado apresentara resposta[10], defendendo o desprovimento do incidente e a realização das seguintes medidas: inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, consulta ao sistema Renajud e expedição de certidão de inteiro teor. Sobreviera, na sequência, decisão rejeitando a impugnação, sob o argumento de que não foram trazidos elementos novos capazes de impedir o cumprimento de sentença ou infirmar o débito apurado pelo exequente. O mesmo provimento determinara a realização de nova pesquisa ao sistema Sisbajud e a inclusão do nome do agravante no cadastro de maus pagadores. Para ilustrar o resolvido, transcreve-se aludido decisório[11]: “Rejeito a impugnação apresentada pela parte executada em ID 122487878, eis que não foram trazidos elementos novos capazes de impedir o presente cumprimento de sentença. Indefiro o requerimento para que seja mantido o sigilo da petição ID 124380014, uma vez que não se enquadra nas situações elencadas no art. 189 do CPC. Dessa forma, retire-se o sigilo do documento retro. À Secretaria para que proceda à pesquisa via SISBAJUD determinada em decisão de ID 122119756. Caso a medida anterior não seja suficiente, à pesquisa e bloqueio de transferência, venda e circulação de automóveis em nome do devedor, via Renajud. Proceda à inclusão do nome do executado no cadastro de maus pagadores (SERASA, SPC, SCPC). Defiro a expedição de certidão de inteiro teor requerida em ID 124380014. I.” O agravante, de sua vez, formulara novo pedido almejando o desbloqueio de suas contas bancárias, informando o bloqueio da quantia de R$9.000,00 (nove mil reais)[12]. O agravado, em contrapartida, apresentara planilha atualizado do crédito executado, acrescido dos encargos do artigo 523, §1o, do estatuto processual, indicando o valor de R$5.486,21 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos)[13]. Fora proferida certidão por serventuária do juízo, positivando que o valor integral do débito fora transferido para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença e assentando que eventual excesso somente poderá ser desbloqueado por determinação judicial[14], sobrevindo decisão[15] nos seguintes termos: “O valor de R$ 8.838,32 (oito mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) foi tornado indisponível via SISBAJUD (ID 130647385), em cumprimento à ordem precedente. Nos termos do art. 854, §3o do CPC intime-se o executado na pessoa de seu advogado com prazo de cinco dias. Não apresentada a manifestação do executado, converto a indisponibilidade em penhora, como possibilita o art. 854, §5o do CPC e determino, desde já expedição de alvará em nome da parte exequente. Disponibilizado o valor à parte credora, esta deverá atualizar o valor da dívida e requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. I.” O agravante, então, apresentara nova impugnação ao cumprimento de sentença[16] postulando, novamente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustentara, outrossim, excesso de penhora e excesso de execução decorrente do equívoco no termo inicial para o cômputo dos juros moratórios e da atualização monetária. Insurgira-se, ainda, contra o incremento do débito executado com os encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Após o agravado manifestar-se sobre a impugnação, adviera a decisão guerreada[17], que rejeitara a impugnação e indeferira o pedido de gratuidade de justiça que postulara, in verbis: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça do executado, pois, embora o art. 99, §3o, do CPC presuma verdadeira a alegação de insuficiência, cabe ao juiz averiguar, diante dos elementos constantes nos autos, a existência dos pressupostos legais para a concessão. A parte que esteja representada por advogado particular, ainda que não esteja impedida de receber o benefício da justiça gratuita, apresenta indícios de capacidade financeira capazes de arcar com os custos do processo, principalmente diante da modicidade da taxa cobrada e da possibilidade de parcelamento das custas. Ademais, no caso em apreço, a renda do executado é muito acima da média da população do Distrito Federal, não se justificando, pois, a gratuidade requerida. Igualmente, REJEITO a nova impugnação apresentada (ID 133176173), pois a matéria está preclusa e trata-se tão somente de repetição dos argumentos já apresentados. Por fim, intime-se o credor para juntar planilha atualizada do débito, para posterior desbloqueio das contas do executado, se o caso. Prazo: 5 (cinco) dias.” Consignadas essas observações, ressoa impassível que a decisão que resolvera o incidente primeiramente aviado não examinara os argumentos formulados pelo agravante na impugnação que formulara, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Ora, consoante se extrai da peça de defesa aviada pela agravante, fora aduzido excesso de execução, com base em alegação equívoco na definição do termo inicial adotado pelo agravado para a incidência de juros de mora e atualização monetária, e excesso de penhora. Demais disso, durante o curso procedimental, insurgira-se o agravante contra a inclusão de seu nome em cadastro do devedor, mesmo diante da penhora da integralidade do crédito executado. Com efeito, a decisão que resolvera o incidente não apreciara essas relevantes alegações, porquanto apenas afirmara a impossibilidade de conhecimento dessa matéria diante do aperfeiçoamento da preclusão. Ocorre que, conforme historiado, as alegações formuladas pelo agravante sobre excesso de execução e excesso de penhora em momento algum foram apreciadas pelo Juízo do cumprimento de sentença. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao pedido incidental formulado pelo agravante desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só ao agravante, mas a ambos os litigantes. Emergindo irreversível que, havendo formulado importantes alegações que dizem respeito, inclusive sobre o montante do crédito executado, o que aduzira não fora apreciado, ressoa inexorável que a decisão que resolvera o incidente extrapolara as balizadas, negara a efetiva prestação jurisdicional ao agravante. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, mormente quanto à questão de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida à apuração do montante exequendo, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” [...]” A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível levantamento do numerário penhorado de titularidade do agravante. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravante. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, determinando que a impugnação formulada pelo agravante seja examinada em sua inteireza, notadamente quanto às alegações de execução de execução e penhora e descabimento da medida coercitiva indireta determinada. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 39525219 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 39525219 - Pág. 9 (fl. 11). [3] - ID Num. 116233648 - Pág. 1/6 (fls. 19/24). [4] - ID Num. 121714745 - Pág. 1 (fl. 90) e ID Num. 122232612 - Pág. 1 (fl. 96). [5] - ID Num. 122119756 - Pág. 1 (fl. 95). [6] - ID Num. 122487878 - Pág. 1/6 (fls. 98/103). [7] - ID Num. 122602644 - Pág. 1 (fl. 107). [8] - ID Num. 122795965 - Pág. 1/2 (fls. 109/110). [9] - ID Num. 124303196 - Pág. 1 (fl. 111). [10] - ID Num. 124380014 - Pág. 1/4 (fls. 113/118). [11] - ID Num. 128672110 - Pág. 1 (fl. 119). [12] - ID Num. 130037158 - Pág. 1/2 (fls. 123/124). [13] - ID Num. 130037158 - Pág. 6/7 (fls. 130/131) [14] - ID Num. 130647359 - Pág. 1 (fl. 136). [15] - ID Num. 131084473 - Pág. 1 (fl. 140). [16] - ID Num. 133176173 - Pág. 3/7 (fls. 143/147). [17] - ID Num. 136336326 - Pág. 1 (fl. 160).